Tribunal: STF
Processo: HC 215609
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em favor de Celso Ferreira, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 741.693/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Celso Ferreira em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 28 de abril de 2022, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a revogação da prisão preventiva. 



    Sustenta, em síntese, que a segregação cautelar, além de despida de fundamentação idônea, não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Ressaltam que o paciente é primário e faz uso de remédios controlados. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere” (eDOC 2, p. 165-166).



    O writ foi indeferido liminarmente no STJ em 16.5.2022.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos lá formulados.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O impetrante afirma que “em análise preliminar do caso, se verifica que a questão se resume no instituto da presunção de inocência, frente a um cidadão primário (com antecedentes), que está sendo acusado por guardas municipais de crime sem violência ou grave ameaça. Frise-se, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a afastar o verbete” (eDOC 1, p. 12).



    Ao contrário, a 1ª Câmara de Direito Criminal de São Paulo registrou que “o paciente é reincidente (feito nº 0015195-37.2007.8.26.0533) e possui outra ação em andamento, também por receptação (fls. 77/87), o que não recomenda, em absoluto, sua soltura neste estágio liminar, sob pena de colocar em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal” (eDOC 2, p. 160).



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente